Tribunal: TJDFT
Processo: 0702547-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702547-97.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GILVANEIDE APARECIDA DA SILVA AGRAVADO: DILSON FERREIRA DA HORA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Gilvaneide Aparecida da Silva em face do pronunciamento do Juiz que, nos autos do Processo n° 0715787-72.2022.8.07.0006, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada porGILVANEIDE APARECIDA DA SILVAcontraDILSON FERREIRA DA HORA, já qualificados nos autos. O requerente afirma ter firmado um contrato de compra e venda de ágio com DOMINGOS GONÇALVES DA SILVA, cujo objeto foi um automóvel GM, Montana 1.8, Placa: JMI4182, financiado em 60 parcelas. O requerente aduz que o requerido teria se comprometido a pagar as parcelas do financiamento bancário assumido (contrato com cláusula de alienação fiduciária), bem como teria assumido a responsabilidade pelo pagamento de eventuais tributos, seguros, multas e taxas perante o DETRAN. Deveria, ainda, transferir o veículo para o seu nome. Afirma, contudo, que o requerido deixou de pagar parcelas do financiamento, bem como débitos de IPVA, licenciamento, multas e seguro obrigatório. Salienta que tal condição culminou em protesto em seu nome. Narra, ainda, que ao buscar o requerido para que promovesse a transferência do veículo, tomou conhecimento de seu falecimento e que, em 2011, este teria alienado o bem ao réu DILSON FERREIRA DA HORA. É o relato do necessário. Neste contexto, emende-se. Esclareça a parte autora se o contrato de financiamento foi quitado, estando o veículo livre de ônus. Pugna a parte autora que o réu seja compelido a pagar as dívidas de IPVA e licenciamento lançadas sobre o veículo. Referidas dívidas somente são passíveis de ressarcimento, ou seja, indenização pelos prejuízos. Neste sentido, o prejuízo deve ser comprovado. Faço constar, ainda, que a transferência da dívida para o nome do réu, sem o ingresso do Distrito Federal na lide, é inviável, não sendo este juízo competente para promover alteração de lançamento tributário. Retifique, portanto, o pedido. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. Diante da necessária alteração dos pedidos, apresente petição inicial substitutiva”. A Agravante pediu reconsideração, o qual foi indeferido, nos seguintes termos: “Nada a prover sobre pedido de reconsideração formulado, uma vez que tal pedido não existe no sistema processual brasileiro e pode transformar-se em grave deformação da ordem processual. Ademais, nos termos do que preconiza a melhor doutrina, "tal medida é atípica, imprópria e deve ser banida da prática forense, mas, se e quando for utilizada fica claro que não interrompe ou suspende o prazo de qualquer recurso, não pode ser tomada como recurso (inaplicável o princípio da fungibilidade porque somente são fungíveis coisas homogêneas) e não pode produzir nenhum resultado se em relação à decisão ocorreu a preclusão, que, salvo as exceções legais, atua também contra o juiz, que não pode voltar a decidir as questões já decididas" (Vicente Greco Filho, in Direito Processual Civil Brasileiro, 2o Vol. pag. 316). Portanto, cumpra a Secretaria a determinação contida na decisão proferida ao ID n.o 144242173. Documento datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital”. A Agravante argumenta, em síntese, que o pedido de reconsideração é aceito pela jurisprudência pátria. Esclarece que “o douto magistrado determinou que fosse a inicial emendada, não proferindo qualquer decisão de mérito ou passível de preclusão, inclusive, pendente de julgamento o pedido liminar da Recorrente, era perfeitamente cabível o pedido de reconsideração formulado pela Agravante”. Pontua que juntou aos autos o contrato de compra e venda com alienação fiduciária quitado nos autos do Processo no 2011.06.1.012408-8, movida pelo banco credor contra a Agravante. Salienta que foram demonstrados os prejuízos sofridos em razão dos débitos do veículo, inexistindo, lado outro, pedido de transferência das multas para o nome do Agravado, mas sua condenação pelos danos materiais correspondentes, e que a transferência de titularidade do veículo para o Agravado independe da participação do Distrito Federal. Salienta que a extinção do processo, sem resolução do mérito, acarretará diversos prejuízos à Agravante, pois sequer foi concedido prazo para sanar os vícios. Por fim, requer que o Agravo de Instrumento seja conhecido e provido para que “seja admitido o pedido de reconsideração formulado pela Recorrente uma vez que foi devidamente esclarecido a quitação do financiamento do veículo, foi apontada as dívidas das quais pugna pelo pagamento por parte do Recorrido e que foi esclarecido não haver necessidade de trazer aos autos o Distrito Federal, uma vez que não se busca a transferência de titularidade das dívidas, mas sim do veículo”, ou, subsidiariamente, concedido prazo para a correção do vício, especialmente porque não houve preclusão da primeira decisão. O preparo foi devidamente recolhido (Id. 43040513). É o relatório. Decido. Examinando os pressupostos de admissibilidade, constato que o presente recurso não pode ser conhecido. Ocorre que, de acordo com o disposto no art. 1.015 do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento é cabível contra decisões interlocutórias, nos casos previamente definidos. O art. 1.001 do CPC, por sua vez, estabelece que não cabe recurso contra despacho de mero expediente. Na hipótese dos autos, o pronunciamento do juiz que determina a emenda da petição inicial tem natureza eminentemente de despacho, não desafiando, pois, qualquer modalidade de recurso. Independentemente do nome que se dê ao ato judicial agravado, é importante observar que não ostenta cunho decisório, de forma que não está sujeito a qualquer recurso. Ademais, é entendimento jurisprudencial pacífico neste Tribunal de Justiça que o ato judicial que dá impulso à marcha processual não comporta recurso de qualquer natureza. Nesse sentido são os seguintes precedentes: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NOTIFICAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 1. A determinação para comprovação da mora mediante notificação válida não tem conteúdo decisório capaz de ensejar a interposição de agravo de instrumento. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1626368, 07161013620228070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5.10.2022, publicado no PJe: 24.10.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS AO AGRAVANTE. EMENDA À INICIAL. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. NATUREZA DE DESPACHO. ATO IRRECORRÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1406598, 07362638620218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10.3.2022, publicado no PJe: 21.3.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PROPOSITURA. EMENDA DA INICIAL. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. ADEQUAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaca o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal. 3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.” (Acórdão n.943987, 20160020031217AGI, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25.5.2016, Publicado no DJe 6.6.2016. Pág.: 229-247) Da mesma forma, o ato processual que não apreciou o pedido de reconsideração também não ostenta conteúdo decisório. Ora, a pretensão da Agravante será solucionada por ocasião do pronunciamento de mérito pelo Magistrado a quo. O tratamento indireto e superficial das questões atinentes à integração do Distrito Federal e dos pedidos formulados pela Agravante não permite a compreensão de que houve exercício de cognição meritória acerca da tutela provisória requerida. Ademais, inexiste qualquer vício resultante do não conhecimento do pedido de reconsideração, pois se trata de meio impróprio de devolver a matéria à apreciação do magistrado. Por fim, os prazos no Código de Processo Civil são, em regra, dilatórios, permitindo que o juiz os dilate (art. 139, VI, e seu parágrafo único1). Dessa forma, eventual pedido de dilação do prazo deve ser direcionado ao Magistrado a quo e, em caso de indeferimento, deve ser interposto o recurso adequado. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de fevereiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora